Tribunal: STF
Processo: RE 117289
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE
SOCIAL, PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA. ACÓRDÃO PELO QUAL FORAM
RECONHECIDOS JUROS COMPENSATÓRIOS DESDE A DATA DA IMISSÃO DA
AUTARQUIA FUNDIÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALEGADA OFENSA AO ART. 153,
§§ 1º E 22, DA EC 01/69.
        Recurso sem trânsito, por ausência de preqüestionamento
(Súmulas 282 e 356).
        Não-conhecimento.